Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÕES PRECLUSAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. As questões suscitadas pelo agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família; da competência da Justiça Federal e da prescrição intercorrente já foram devidamente analisadas, estando, pois, acobertadas pelo manto da preclusão.

2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes.

3. O caráter protelatório dos diversos recursos interpostos pelo agravante enseja a condenação por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.